Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-55.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704471-55.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: MARIA DE LOURDES MORAIS LEITAO D E S P A C H O Vistos e etc. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação e os embargos de declaração já foram julgados nesta instância recursal, nos termos dos acórdãos de ID 18513715 e 20542302, respectivamente. Na petição de ID 21300389, as partes noticiam a celebração de acordo e renunciam ao prazo recursal. Considerando que já se esgotou a prestação jurisdicional nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências pertinentes em face do acordo celebrado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator